Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. BENS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na partilha de bens adquiridos na constância de união estável serão partilhados todos os bens adquiridos, exceto o que estejam em nome de terceiros ou aqueles cuja existência não possa ser comprovada, ressalvando-se, quanto aos últimos, o direito à sobrepartilha quando forem regularizados.
2. A partilha de bens é procedimento de acertamento, não se podendo falar em proveito econômico para fins de fixação de honorários advocatícios.
3. Recurso parcialmente provido.